Tribunal: TJMT
Processo: 1043005-98.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043005-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VICTORIA LORENCO FREIRE - CPF: 058.696.461-46 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), VICTOR ASSIS GOMES FREIRE - CPF: 172.028.248-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1043005-98.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
VICTÓRIA LORENÇO FREIRE.

Recorridos:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E VICTOR ASSIS GOMES FREIRE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE NOTIFICAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO IDENTIFICADO. NULIDADE DO ATO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, em ação anulatória cumulada com pedido de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de anular a cassação da Permissão para Dirigir (PPD) e promover a transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito aplicada por órgão de outro estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Detran/MT possui legitimidade passiva para responder pela anulação do ato de cassação da PPD; (ii) estabelecer se a cassação da PPD, realizada sem instauração de processo administrativo e sem notificação prévia, é válida à luz do devido processo legal; e (iii) determinar se o Detran /MT é parte legítima para responder pelo pedido de transferência de pontuação decorrente de infração aplicada por órgão autuador de outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Detran/MT é o órgão competente para aplicar a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir, nos termos do art. 22, VII, do CTB, razão pela qual detém legitimidade passiva para responder por eventual ilegalidade do ato administrativo que praticou.

A cassação da PPD configura penalidade administrativa autônoma, distinta da mera “não obtenção” da CNH definitiva, exigindo, nos termos do art. 265 do CTB, a instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, ao dispensar processo administrativo na hipótese de não obtenção da CNH, não se aplica aos casos de cassação da PPD, conforme distinção expressa prevista em seu art. 21.

A ausência de notificação da instauração do procedimento e da decisão de cassação viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o ato administrativo.

A realização da cassação de forma automática, em prazo exíguo, sem comprovação de ciência do interessado e sem oportunizar defesa, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A penalidade de cassação da PPD possui natureza personalíssima e pressupõe a prática de infração pelo próprio permissionário, sendo inválida quando a infração foi cometida por terceiro expressamente identificado no auto de infração, nos termos do art. 257, § 3º, do CTB.

A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a comprovação judicial de que a infração foi praticada por terceiro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O Detran /MT não possui competência para alterar ou transferir pontuação relativa a infração lavrada por órgão autuador de outro estado, cuja gestão e modificação dos dados compete exclusivamente ao órgão que aplicou a autuação, nos termos da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O órgão estadual de trânsito que aplica a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir possui legitimidade passiva para responder por ação que busca a anulação do respectivo ato administrativo.

É nula a cassação da Permissão para Dirigir realizada sem prévia instauração de processo administrativo regular e sem notificação do condutor, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A cassação da Permissão para Dirigir não pode ser imposta quando a infração de trânsito foi cometida por terceiro devidamente identificado no auto de infração.

O órgão de registro da habilitação não possui legitimidade passiva para responder por pedido de transferência de pontuação relativa a infração aplicada por órgão autuador de outro ente federativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 22, VII, 148, § 3º, 257, §§ 3º e 7º, e 265; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução CONTRAN nº 723/2018, arts. 7º, §§ 5º e 6º, 21 e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgInt no PUIL 1.477/SP; TJMT, N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 24.03.2025; TJMT, N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença proferida no ID 332085432, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.

O processo teve origem em ação anulatória c/c ordinária para transferência de pontuação decorrente de multa de trânsito c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência.

Consta da petição inicial que a reclamante obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 01/07/2024. Durante o período de vigência da PPD, em 14/11/2024, foi lavrado auto de infração pelo Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo (DER/SP), no município de Engenheiro Coelho/SP, pela infração de "
conduzir veículo em mau estado de conservação
".

A reclamante alega que, no momento da infração, o veículo estava sendo conduzido por seu pai, Victor Assis Gomes Freire, identificado como condutor no próprio auto de infração.

Em 27/03/2025, a reclamante teve sua PPD cassada pelo Detran/MT, em processo administrativo que durou apenas um dia (27 a 28/03/2025), sem que fosse notificada da instauração do procedimento ou da decisão de cassação. A reclamante afirma que somente tomou conhecimento da cassação ao tentar acessar sua CNH digital.

A sentença de primeiro grau, de ofício, revogou a liminar anteriormente deferida, declarou a ilegitimidade passiva do Detran/MT e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a legitimidade passiva do reclamado para responder pela anulação da cassação da PPD, pois foi o órgão que praticou o ato administrativo impugnado.

Alega que a cassação da PPD é nula por ausência de processo administrativo regular e de notificação prévia, em violação ao art. 265 do CTB e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Afirma que a infração foi cometida por terceiro identificado no auto de infração (seu pai), não podendo ensejar a cassação de sua PPD e que a Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, §2º, que dispensa processo administrativo, refere-se à "
não obtenção
" da CNH, e não à "cassação" da PPD.

Em contrarrazões (ID 332085439), o recorrido refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão preliminar que se impõe consiste em definir se o Detran/MT possui legitimidade para responder pela anulação do ato de cassação da PPD e pela transferência de pontuação decorrente de infração aplicada pelo DER-SP.

Trata-se, na verdade, de dois pedidos distintos que devem ser analisados separadamente: a) Pedido de anulação da cassação da PPD e b) Pedido de transferência de pontuação.

Nesse contexto, o reclamado é parte legítima para responder pela anulação do ato de cassação da PPD.

A cassação da PPD é ato administrativo autônomo e posterior à aplicação da multa de trânsito. Embora a infração tenha sido aplicada pelo DER/SP, foi o Detran/MT que, com base nessa infração, cassou a PPD da reclamante.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados aplicar as penalidades de cassação do documento de habilitação:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal:

(...)

VII - aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito.

A cassação da PPD é penalidade aplicada pelo órgão de registro da habilitação, no caso, o Detran/MT. Portanto, é o órgão de trânsito a autoridade competente para aplicar essa penalidade e, consequentemente, é parte legítima para responder por eventual ilegalidade do ato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
CASSAÇÃO DE CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a infração ocorreu no Estado de Mato Grosso e a penalidade foi aplicada pelo próprio órgão estadual.

A cassação da CNH sem prévia notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

Restou demonstrado o dano moral pela indevida restrição ao direito de dirigir, que prejudicou a vida profissional da recorrida.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei).

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Apelação Cível/Remessa Necessária.
Cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ausência de Devido Processo Legal Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato administrativo. Alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição
- Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Wesley de Lima Costa contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante e a suspensão da decisão de cassação.

II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT na demanda; e (ii) analisar a legalidade da cassação da CNH do impetrante, especialmente quanto à observância do devido processo legal e do direito à ampla defesa.

III. Razões de decidir. 3. O DETRAN/MT, como órgão responsável pelo registro e controle das habilitações, possui legitimidade passiva em demandas que visam anular atos administrativos de cassação da CNH, especialmente quando é a autoridade que efetivou a penalidade. 4. A ausência de notificação prévia do condutor acerca das infrações que culminaram na cassação de sua CNH configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
."

IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação quando não precedido de notificação regular que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 265 e 290. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021

(N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025) (grifei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Detran/MT
quanto ao pedido de anulação da cassação da PPD
.

No que tange ao
pedido de transferência de pontuação
,
a situação é diversa
.

A infração foi aplicada pelo DER/SP, órgão executivo rodoviário do Estado de São Paulo. O processamento dos dados de autuações é realizado por meio do sistema RENAINF, ao qual apenas o órgão autuador tem acesso para alterar dados da infração.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018 estabelece:

Art. 7º, § 5º - A qualquer tempo, havendo anulação judicial ou administrativa do auto de infração, o órgão autuador deverá efetuar nova comunicação aos órgãos de registro da habilitação, para que sejam adotadas providências quanto a processos administrativos de suspensão ou cassação do direito de dirigir eventualmente instaurados com base nas autuações anuladas.

§ 6º - Configurada a hipótese do § 5º, o órgão de registro da habilitação anulará, de ofício, a penalidade eventualmente aplicada, cancelando registro no RENACH, ainda que já tenha havido o encerramento da instância administrativa.

Verifica-se que o Detran/MT
não
tem competência para alterar dados de infrações aplicadas por órgãos de outros estados. Essa competência é exclusiva do órgão autuador, no caso, o DER/SP.

Portanto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Detran/MT quanto ao pedido de transferência de pontuação.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito quanto à validade do ato de cassação da PPD.

A cassação da PPD constitui penalidade grave que restringe o direito de dirigir do condutor. O CTB estabelece que essa penalidade somente pode ser aplicada mediante processo administrativo regular:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

O art. 265 do CTB é claro ao exigir: a) Decisão fundamentada da autoridade competente; b) Processo administrativo; c) Amplo direito de defesa ao infrator.

Esses requisitos decorrem do princípio constitucional do devido processo legal, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal:

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

O recorrido alega que não há necessidade de processo administrativo, com base no art. 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018:

"A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução".

Contudo, essa norma refere-se à "
não obtenção
" da CNH ao final do período de um ano da PPD, e não à "
cassação
" da PPD.

Há uma distinção conceitual fundamental:

"
Não obtenção
": situação passiva em que, ao final do prazo de um ano, o permissionário não preenche os requisitos para obter a CNH definitiva, por ter cometido infração grave ou gravíssima durante o período de permissão.

"
Cassação
": ato administrativo ativo que retira o direito de dirigir do condutor, aplicado como penalidade.

A própria Resolução CONTRAN nº 723/2018 reconhece essa distinção:

Art. 21. A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.

Se a "
não concessão
" não caracteriza cassação, então, quando há cassação (como no caso dos autos), aplica-se o art. 265 do CTB, que exige processo administrativo.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado (...) haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo
" (STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019)

Embora o precedente refira-se à CNH definitiva, o raciocínio aplica-se à cassação da PPD: quando há ato de cassação (e não mera "não obtenção"), é necessário processo administrativo.

Analisando os autos, verifica-se que o reclamado não instaurou processo administrativo para a cassação da PPD da reclamante.

O extrato do RENACH (ID 332085427) demonstra que o procedimento de cassação iniciou e foi finalizado em apenas um dia (27/03/2025 a 28/03/2025):

Ressalta-se que não há nos autos qualquer comprovação de: a) Notificação da instauração do processo administrativo; b) Oportunidade de defesa à reclamante; e c) Decisão fundamentada da autoridade competente.

A cassação foi realizada de forma automática, sem observância do devido processo legal.

Cumpre destacar o teor da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito,
são necessárias duas notificações
: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade.

Embora a Súmula refira-se especificamente à multa de trânsito, o princípio aplica-se a qualquer penalidade administrativa, inclusive à cassação da PPD.

No caso dos autos, a reclamante não foi notificada: a) da instauração do processo de cassação; e b) da decisão de cassação.

A reclamante somente tomou conhecimento da cassação ao tentar acessar sua CNH digital, conforme alegado na inicial e não contestado pelo recorrido.

A ausência de notificação viola o direito de defesa e torna nulo o processo administrativo.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como dos processos administrativos referentes às infrações registradas durante o período de sua Permissão para Dirigir, por ausência de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da cassação da CNH da reclamante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. O reclamado é parte legitima para responder os termos da ação, tendo em vista que foi ele quem promoveu o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, deve responder por eventual ato ilícito causado a reclamante
.

O Código de Trânsito Brasileiro exige a instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidades, garantindo ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTB, art. 265)
.

A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade
.

O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC
.

A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH e das infrações apontadas.

Tese de julgamento:
A imposição de penalidade administrativa por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, incluindo a dupla notificação do condutor.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, §§ 2º e 3º, e 265; CPC, arts. 373, II, e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária nº 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI nº 01078071020188060001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019.
(N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei).

Há ainda um fundamento adicional para a nulidade da cassação: a infração foi cometida por terceiro identificado no auto de infração.

A notificação de autuação (ID 332085412) indica expressamente como condutor o Sr. Victor Assis Gomes Freire

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

Art. 257, § 3º - Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

A cassação da PPD é penalidade personalíssima que pressupõe conduta culpável do titular. Não é razoável cassar a PPD de quem não cometeu a infração, especialmente quando o condutor responsável está identificado no auto de infração.

O recorrido alega que a reclamante, como proprietária do veículo, é responsável pela infração por não ter indicado o condutor no prazo administrativo (art. 257, §7º, do CTB).

Contudo, no caso dos autos, o condutor já estava identificado no próprio auto de infração, não havendo necessidade de indicação posterior.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a perda do prazo administrativo não impede a análise judicial:

"
O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito
" (STJ, AgInt no PUIL 1.477/SP)

Portanto, a cassação da PPD da reclamante é nula também por esse fundamento.

O recorrido alega que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que cabe à reclamante provar a ilegalidade.

De fato, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade. Contudo, essa presunção pode ser afastada mediante prova em contrário.

No caso dos autos, a reclamante apresentou prova documental robusta: a) Auto de infração com condutor identificado (ID 198278807); b) Extrato do RENACH demonstrando cassação em apenas um dia (ID 200099591); e c) Declaração de que não foi notificada da cassação.

Por outro lado, o Detran/MT
não
comprovou: a) a instauração de processo administrativo; b) a notificação da reclamante; e c) a oportunidade de defesa.

O ônus de provar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para: a) reformar a sentença quanto à legitimidade passiva do Detran/MT para responder pela anulação da cassação da PPD; b) anular o ato de cassação da PPD da reclamante, por ausência de processo administrativo regular e de dupla notificação, em violação ao art. 265 do CTB e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; c) determinar a reativação imediata do prontuário da reclamante no sistema do Detran/MT; f) manter a extinção sem resolução do mérito quanto ao pedido de transferência de pontuação em face do Detran/MT, por ilegitimidade passiva.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026